Tribunal: TJPA
Processo: 0812902-14.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10908 - Execução Penal Provisória - Cabimento
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0812902-14.2025.8.14.0000

REQUERENTE: JOSE ERONIDES SANTOS DA SILVA SOBRINHO

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:

direito processual penal. revisão criminal. nulidade por ausência de defesa técnica válida nas alegações finais. sentença anulada. prescrição da pretensão punitiva. procedência.

i. caso em exame

1.Revisão criminal ajuizada com fundamento no art. 621, I, do CPP, visando desconstituir condenação pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, I e II, do CP), com imposição de pena de 11 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e fixação de valor mínimo para reparação de danos.

2. Sustentação de nulidade por ausência de defesa técnica válida na fase de alegações finais, em razão da não intimação do advogado constituído e da indevida atuação da Defensoria Pública, além de outras teses. Reconhecimento, no voto, da nulidade a partir de 19/02/2010, com posterior análise da prescrição e do direito à indenização por erro judiciário.

ii. questão em discussão

3. Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de intimação do advogado constituído para apresentação de alegações finais, com substituição pela Defensoria Pública sem prévia ciência do réu, configura nulidade absoluta; (ii) saber se, anulada a sentença condenatória, subsiste marco interruptivo apto a afastar a prescrição da pretensão punitiva; (iii) saber se é cabível o reconhecimento do direito à indenização por erro judiciário em sede de revisão criminal.

iii. razões de decidir

4. A ausência de intimação do advogado constituído para apresentação de alegações finais viola os arts. 5º, LV, da CF e 263 do CPP, configurando nulidade absoluta por ofensa à ampla defesa, sendo inválida a substituição automática pela Defensoria Pública sem prévia intimação do réu para regularizar sua representação processual.

5. Reconhecida a nulidade a partir de 19/02/2010, inclusive da sentença condenatória, esta não produz efeito interruptivo da prescrição, pois ato processual nulo não gera efeitos jurídicos.

6. Considerando que o último marco interruptivo válido ocorreu com o recebimento da denúncia em 08/05/2001, e transcorrido lapso superior a vinte anos sem sentença válida, configura-se a prescrição da pretensão punitiva, nos termos dos arts. 107, IV, e 109, I, do CP.

7. O reconhecimento da nulidade e da prescrição caracteriza erro judiciário indenizável, nos termos do art. 5º, LXXV, da CF e do art. 630 do CPP, cabendo a apuração do quantum na esfera cível.

iv. dispositivo e tese

8. Revisão criminal conhecida e julgada procedente para: (i) declarar a nulidade dos atos processuais praticados a partir de 19/02/2010, inclusive da sentença condenatória; (ii) reconhecer, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva e declarar extinta a punibilidade; (iii) reconhecer o direito do requerente à justa indenização, a ser apurada no juízo cível.

Tese de julgamento:
1. A ausência de intimação do advogado constituído para apresentação de alegações finais, com substituição indevida pela Defensoria Pública, configura nulidade absoluta por violação à ampla defesa. 2. Sentença condenatória posteriormente anulada não interrompe o prazo prescricional. 3. Reconhecido o erro judiciário em revisão criminal, é cabível a declaração do direito à indenização, a ser liquidada no juízo cível.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPP, arts. 61, 263, 563 e 621, I; CP, arts. 107, IV, 109 e 117; CPP, arts. 61, 263, 563, 621, I, e 630.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 24.517/SP, Rel. Min. Paulo Gallotti; STJ, AgRg no RHC 127.971/RN, Rel. Min. Laurita Vaz.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, julgar procedente a presente revisão criminal, para ACOLHER A PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA BEM COMO RECONHECER O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO, e, de ofício, declarar extinta a punibilidade pela ocorrência da prescrição, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

15ª Sessão Ordinária Presencial da Egrégia Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de maio de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 18 de maio de 2026.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Revisão Criminal
, com pedido liminar, proposta por
JOSÉ ERONIDES SANTOS DA SILVA SOBRINHO
, com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal, visando desconstituir a condenação imposta nos autos da Ação Penal nº
0001022-14.2001.8.14.0028
, que tramitou perante a 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA.

Consta dos autos originários que o requerente foi denunciado pela suposta prática do delito de
roubo majorado
, descrito no art. 157, §2º, I e II, do Código Penal. Segundo a acusação, em 29/03/2001, dois indivíduos teriam assaltado um ônibus da empresa Transbrasiliana, subtraindo bens de passageiros mediante emprego de arma de fogo.

O réu foi preso em flagrante em um táxi, ocasião em que os policiais relataram ter encontrado um revólver e certa quantia em dinheiro. As vítimas teriam procedido ao reconhecimento dos suspeitos por
fotografias publicadas em jornal
e, em um dos casos, por meio de programa televisivo.

Em 08/05/2001, a denúncia foi recebida (ID 27859142 – Pág. 2)

O requerente
, na data de
09/05/2001
,
foi interrogado em juízo, onde negou os fatos, e declarou possuir advogado constituído – Dr. Elpídio Ribeiro Amorim

(ID 27859156 – pág.40).

Em 17/05/2001, o juízo
a quo
, acatando pedido do Ministério Público (ID 27859156 – Pág. 59), concedeu liberdade provisória ao acusado (ID 27859156 - Pág. 61).

O advogado, Dr. Elpídio Amorim,
apresentou defesa preliminar
do réu, ora recorrente, em
28/05/2001
(ID 27859154).

As testemunhas Carlos Pereira da Silva e Francisco Joel Costa foram ouvidas em juízo, na presença do advogado do réu (ID 27859154 – pág. 50-52), na data de
23/10/2002
.

Na data de
27/05/2003
, o juízo proferiu despacho intimando o Defensor dos réus José Eronides Santos da Silva Sobrinho e Douglas da Costa, para se manifestar sobre a inquirição de testemunhas não localizadas, tendo sido concedida
vista dos autos ao advogado, Dr. Elpídio Ribeiro Amorim na data de 28/05/2003
(ID 27859159 - Pág. 5). Na data de
02/06/2003
, o citado causídico desistiu do rol de testemunhas da defesa prévia,
“pedindo o prosseguimento da ação penal até o julgamento final.”
(textual) (ID 27859159 - Pág. 9).

Em
08/06/2004
, o magistrado determinou
vista dos autos ao MP e após, a defesa dos réus, para apresentação de alegações finais
(ID 27859159 - Pág. 28).

O Ministério Público
apresentou alegações finais
em
12/06/2006
(ID 27859159 - Pág. 34)

O Defensor Público, Dr. Hedy Carlos Soares, atestou o recebimento dos autos em
06/11/2007
(ID 27859159 - Pág. 35), onde, em
12/11/2007
,
ofereceu as alegações finais do réu Douglas da Costa
(ID 27859159 - Pág. 37).

Em
12/01/2008
, o Diretor de Secretaria, em exercício, da 5ª Vara da Comarca de Marabá, proferiu Certidão nos seguintes termos (ID 27859159 - Pág. 40):

“CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, em razão da correição iniciada em 28/09/2007, a paralisação deste processo crime se deu primeiramente em face da alternância de Juízes substitutos tendo em vista que desde 2003 a Vara se encontrava desprovida de titular, além do que, há uma rotatividade muito grande de réus presos, o que fez com que se priorizasse os referidos feitos, deixando os de réus soltos em segundo plano; pela carência de pessoal para ajudar no processamento dos mesmos, o que faz acumular os serviços nesta Secretaria.

Marabá, 12 de janeiro de 2008.

Jaconias Medeiros Silva

Diretor de Secretaria, em exercício.”

O feito permaneceu paralisado e, em 19/02/2010, o magistrado determinou que o órgão da Defensoria Pública se manifestasse quanto aos demais acusados (ID 27859159 - Pág. 43).

Em 05/03/2010, a
Defensoria Pública
apresentou as
alegações finais dos réus José Eronides Santos da Silva e Marlene Dias Cabral
(ID 27859159 - Pág. 45,46).

O juízo de origem, em
16/07/2010
, condenou o requerente à pena de
11 (onze) anos de reclusão
, em regime inicial fechado, além do pagamento de
256 (duzentos e cinquenta e seis) dias-multa,
reconhecendo
concurso formal
de
sete
delitos.

Na mesma decisão, o magistrado
decretou a prisão do réu
e fixou o
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil) reais a título de danos morais
, para cada uma das vítimas. (sentença ID 27859159 – pág. 50-64).

O órgão Ministerial teve ciência da sentença em 27/07/2010, e a Defensoria Pública, por sua vez, teve ciência da sentença na data de 03/09/2010 (ID 27859159 – pág. 64).

O réu José Eronides Santos da Silva Sobrinho foi intimado da sentença condenatória por meio de Edital (ID 27859163 – Pág. 36).

Certificado o
trânsito em julgado da sentença condenatória

em 28/09/2012
(ID 27859163 – pág. 44), o
mandado de prisão somente foi cumprido em 22/05/2025 (ID 27859163 – pág. 64 - 69)
, ocasião em que o requerente passou a cumprir a pena.

Na presente revisão criminal (ID 27859136)
, a defesa do requerente postula, em síntese, a
declaração de nulidade
do processo penal originário, alegando, para tanto,
ausência de defesa técnica
, em virtude do falecimento do advogado constituído e da não realização de intimação pessoal para nomeação de novo patrono;
nulidade do reconhecimento pessoal
realizado na fase inquisitorial, por inobservância ao art. 226 do Código de Processo Penal e contrariedade à tese fixada no Tema 1.258 do Superior Tribunal de Justiça;
nulidade da condenação quanto à fixação de indenização por danos
, ante a inexistência de pedido expresso na denúncia e a indevida aplicação retroativa de norma penal mais gravosa.

Por outro lado, suscita, ainda,
nulidade da prisão preventiva decretada de ofício
, em violação ao sistema acusatório, nos termos dos arts. 282, §2º, e 311 do CPP, além da
ilegal alteração da descrição fática na sentença, com acréscimo do número de vítimas, em afronta ao art. 383 do CPP, conforme redação vigente após a Lei nº 11.719/2008.

Além disso, foi formulado
pedido liminar
, visando a concessão de
medidas cautelares diversas da prisão
, nos termos do art. 319 do CPP, permitindo ao requerente responder à presente ação revisional em liberdade, ante a
existência de
fumus boni iuris
evidenciado pelas nulidades suscitadas e o
periculum in mora
consubstanciado na sua atual condição de custodiado.

Requer, assim,
verbis
:

“a) O conhecimento da presente Ação de Revisão Criminal, com fundamento no art. 621, I, do CPP, deferindo-se a medida liminar requerida, possibilitando que o
Requerente seja colocado em liberdade provisória, mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, sendo demonstrada a probabilidade do direito e o perigo da demora no caso concreto, ante as ilegalidades apontadas e a prisão do Requerente;

b) O acolhimento das teses apresentadas, reconhecendo a
violação aos princípios do direito ao contraditório, ampla defesa e devido processo legal, ante a ausência de intimação pessoal ou por edital do Réu para que nomeasse outro advogado de sua confiança
, após o falecimento de seu defensor no ano de 2004;

c)
Seja reconhecida a
nulidade do reconhecimento pessoal efetivado, por violação direta ao art. 226 do CPP
e entendimento do TEMA REPETITIVO 1258 do STJ, eis que baseado unicamente em matérias jornalísticas, não havendo confirmação em Juízo, sob crivo do devido processo legal, eis que nenhuma vítima ou testemunha dos fatos foi ouvida em juízo;

d)
O acolhimento da tese
de nulidade da sentença por fixação de valor mínimo, mesmo ausente requerimento do MP
quando da denúncia e mediante aplicação de lei posterior mais gravosa ao Réu, violando o art. 2º, parágrafo único, do Código Penal;

e)
Seja reconhecida a
nulidade da prisão preventiva decretada de ofício, em violação ao sistema acusatório,
ante a ausência de requerimento formal do Ministério Público para decretação da medida extrema, bem como a
nulidade da alteração dos fatos constantes na denúncia pelo Juízo, por violação ao art. 383 do CPP
, não estando diante do cometimento de 7 crimes, mas de apenas 4, sendo necessário o redimensionamento da pena;

f) Ao final, seja julgada totalmente procedente a presente Ação de Revisão Criminal, nos termos do art. 626 do CPP, para o fim especial de absolver o Réu, ante a ausência de provas do cometimento e autoria do crime, ou, de modo subsidiário, que seja anulado o processo após o falecimento do defensor ou, ainda, que seja anulado o trânsito em julgado da sentença, para o fim especial de possibilitar a apresentação de recurso contra o decreto condenatório, possibilitando o direito de acesso ao duplo grau de jurisdição, com o restabelecimento de todos os direitos perdidos em virtude da condenação (art. 627, caput, do CPP)
;

g)
A procedência do pedido, e que seja reconhecido o direito a justa
indenização pelos prejuízos sofridos
, eis que o Réu responde a processo manifestamente nulo/ilegal desde o ano de 2001 (24 anos), estando recolhido ao cárcere em inobservância ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa, requerendo a condenação do Estado ao
pagamento de indenização no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).”

A defesa juntou extenso acervo comprobatório, peças essenciais do processo originário e informações relativas à sua ocupação lícita, residência fixa e estado de saúde, bem como, anexou, ainda, Certidão proferida pelo Presidente da OAB-PA, atestando que o advogado ELPIDIO RIBEIRO AMORIM foi inscrito em caráter por Transferência no Quadro de Advogados, da ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – SEÇÃO DO PARÁ, sob o n° 1167-B, desde 15.09.1972 a 29.05.2004, quando teve sua inscrição cancelada por motivo de
falecimento
(ID 28015550 - Pág. 1)

Diante do afastamento desta Relatora, a Desembargadora Kédima Pacífico Lyra apreciou e indeferiu o pedido liminar formulado na peça inicial (ID 28390477). Contra esta decisão, a defesa interpôs no STJ Agravo Regimental em
Habeas corpus
, que por sua vez foi julgado desprovido (ID 30242279).

Mais adiante, a defesa formulou pedido de concessão da
gratuidade da justiça
, que foi
deferido
por esta Relatora (ID 28618640).

Nesta
Superior Instância
, a douta Procuradora de Justiça
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
se manifesta
“pelo IM
PROVIMENTO do recurso, devendo a decisão ser mantida em todos os seus termos.
” (Textual) (ID 29004318).

À ID 30881787, a defesa acostou aos autos documentos destinados a comprovar que o réu é portador de diversas comorbidades, requerendo, em razão disso, o célere julgamento do feito, bem como a concessão de oportunidade para a realização de
sustentação oral
.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento presencial.

VOTO

Registro que a presente revisão Criminal atende aos requisitos formais para seu conhecimento, razão pela qual passo à análise.

Inicialmente, cumpre discorrer sobre a natureza da coisa julgada e as exceções legitimadoras de sua desconstituição. A coisa julgada material, nos termos do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, confere estabilidade e definitividade às decisões judiciais, resguardando a segurança jurídica e a confiabilidade nas relações sociais e institucionais. Trata-se de pilar do Estado Democrático de Direito.

Todavia, esse dogma da imutabilidade não é absoluto. O próprio ordenamento jurídico admite,
de forma excepcional
, a desconstituição da coisa julgada quando constatada
manifesta teratologia
,
erro judiciário
ou
ilegalidade flagrante
que comprometa a licitude e a justiça da decisão penal transitada em julgado. É o que se verifica, por exemplo, nas hipóteses do artigo 621 do Código de Processo Penal, assim redigido:

“Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.”

A revisão criminal, portanto, não configura nova instância recursal, mas sim
via excepcional destinada à correção de erros materiais e manifestações judiciais eivadas de nulidade ou injustiça evidente
. Nessa perspectiva, preserva-se o princípio da legalidade e afasta-se o formalismo estéril quando confrontado com a verdade real e a necessidade de efetiva tutela dos direitos fundamentais.

Nesse sentido, colaciono recente julgado do STJ

“EMENTA DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTERROGATÓRIO DO ACUSADO. PEDIDO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME 1. Revisão criminal ajuizada com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal, objetivando desconstituir julgado oriundo da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no AREsp n. 857.932/SP, que manteve a condenação do requerente pelos crimes de peculato (art. 312, caput, do Código Penal) e uso de documento falso (art. 304 do Código Penal), à pena de 10 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado. 2. O requerente sustenta que o julgado contrariou os arts. 2º, 185, 367, 400, caput, e 564, III, "e", todos do Código de Processo Penal, em razão da não realização do interrogatório do acusado, alegando erro de premissa fática no julgado, que considerou que a defesa se limitou a suscitar a nulidade decorrente da ausência do interrogatório em sede de alegações finais, quando, na realidade, o pedido foi feito diversas vezes ao longo do processo. 3. O requerente argumenta que a ausência de interrogatório constitui nulidade absoluta, com prejuízo manifesto à sua defesa, pois foi condenado sem exercer sua autodefesa. 4. Requer a procedência do pedido para cassar a coisa julgada do acórdão que negou provimento ao recurso especial e anular a condenação, determinando-se a realização do interrogatório do revisionando.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de interrogatório do acusado, que compareceu às audiências de instrução e requereu a realização do ato antes do término da instrução processual, configura nulidade absoluta, em razão da violação ao direito de autodefesa e à ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A revisão criminal é medida excepcional, cabível apenas nas hipóteses taxativas previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, sendo uma delas a contrariedade da sentença condenatória ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos
. 7. O interrogatório do acusado é um ato essencial de autodefesa, cuja ausência caracteriza violação à ampla defesa. 8. A defesa do requerente postulou tempestivamente a realização do interrogatório como último ato da instrução criminal, conforme previsto na Lei n. 11.719/2008, sendo o pedido indeferido pelo magistrado singular sob o fundamento de que a revelia havia sido decretada antes da vigência da referida lei. 9. A decisão rescindenda incorreu em erro de premissa fática ao considerar que a defesa não havia requerido o interrogatório no momento oportuno, o que contraria a evidência dos autos e o texto expresso da lei penal. 10. A ausência de interrogatório do acusado que compareceu às audiências e requereu sua realização configura nulidade processual, conforme o art. 564, III, "e", do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Resultado do Julgamento: Revisão criminal julgada procedente para rescindir o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça e reconhecer a nulidade aventada, anulando-se o feito a partir da decisão que indeferiu a realização do interrogatório.

Tese de julgamento: 1. A revisão criminal é cabível nas hipóteses taxativas previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, incluindo a contrariedade da sentença condenatória ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos
. 2. O interrogatório do acusado é ato essencial de autodefesa, cuja ausência caracteriza violação à ampla defesa. 3. A ausência de interrogatório do acusado que compareceu às audiências e requereu sua realização configura nulidade processual, conforme o art. 564, III, "e", do Código de Processo Penal. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 2º, 185, 367, 400, caput, 564, III, "e", e 621, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 233191, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 29.04.2024; STJ, AgRg no REsp 1.317.646/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 11.03.2014. (STJ; REVISÃO CRIMINAL Nº 5683 - SP (2021/0379794-0); Relator: Ministro Antonio Saldanha Palheiro, T3, julgado em 06 de novembro de 2025.)”
destaquei

Feitas essas considerações, passo ao exame das alegações:

1.

DA ALEGADA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA:

Passo ao exame da preliminar de nulidade absoluta por cerceamento de defesa,
cuja procedência, como se demonstrará, é incontornável.

A análise detida dos autos revela um
encadeamento de irregularidades que comprometeu a própria estrutura do contraditório e da ampla defesa
, rompendo o equilíbrio processual e afetando a confiabilidade da condenação impugnada.

Desde o início da ação penal, o requerente contava com advogado constituído,
Dr. Elpídio Ribeiro Amorim,
que atuou de forma ativa e contínua durante toda a fase instrutória. Foi esse patrono que acompanhou o interrogatório do acusado, requereu diligências, participou de atos do processo, (onde se manifestou, inclusive, sobre a dispensa de testemunhas) e recebeu regularmente intimações,
não havendo registro de renúncia, abandono ou qualquer ato processual que pudesse justificar sua substituição.

Com a instrução encerrada, o
Ministério Público
apresentou
alegações finais
em
12/06/2006
.

Posteriormente, em
07/11/2007
, o
corréu Douglas Lopes
,
representado pela Defensoria Pública
,
também apresentou suas derradeiras razões
.

Ocorre que, após esse momento
, o
processo permaneceu totalmente paralisado por mais de dois anos
, sem que o juízo adotasse qualquer providência quanto à defesa do Requerente.
Somente em 19/02/2010

o magistrado
, equivocadamente e
sem registro de qualquer fato novo
,
determinou a intimação da Defensoria Pública para apresentar alegações finais em nome dos demais acusados, inclusive do requerente
,
a despeito da existência de advogado constituído, que jamais foi pessoalmente intimado para apresentar as alegações finais de seu cliente, ou mesmo manifestar eventual impossibilidade de continuar no feito.

Constato que
nada nos autos indicava ao juízo que o advogado tivesse renunciado, tampouco que estivesse impossibilitado de exercer a defesa naquele período
. Portanto, mesmo que o réu, à época, constasse como “em local incerto e não sabido”, tal circunstância não autoriza presumir abandono ou ruptura do vínculo processual com o patrono. Ao contrário,
a ausência de localização do réu não supre a obrigatoriedade de intimação de seu defensor constituído, nem autoriza a automática intervenção da Defensoria Pública sem observância do procedimento legal.

Sobre o assunto, colaciono julgado:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NULIDADE. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. NÃO

OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O Tribunal de origem não se manifestou sobre a questão referente à nulidade, ante a ausência de intimação pessoal do agravante da sentença condenatória. 2. Percebe-se, sob pena de indevida supressão de instância, a incompetência desta Corte Superior para o processamento e julgamento do writ, já que inexiste ato a ser imputado à autoridade coatora, nos termos do art. 105, I, c, da Constituição Federal, bem como do art. 13, I, b, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
3. Ademais, "a teor do artigo 392, inciso I, do Código de Processo Penal, a intimação pessoal, do acusado, para ciência da sentença condenatória é providência indispensável em caso de réu preso. Encontrando-se solto, desnecessária a intimação pessoal, sendo suficiente a intimação do representante processual
. O fato de o réu solto ser assistido pela Defensoria Pública não torna imprescindível a intimação pessoal do acusado, ante a ausência de previsão legal. A representação por advogado dativo ou Defensor Público implica a necessidade de intimação pessoal destes. A Defensoria Pública, regularmente intimada, procedeu à interposição de apelação, não surgindo prejuízo." (HC 185428, Relator (a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 05/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-255 DIVULG 21-10-2020 PUBLIC 22-10-2020). 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 861609 SP 2023/0375821-5, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 04/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024)”

Por outro lado, cabe destacar que, nos termos do art. 5º, LV, da CF/88, o
direito à ampla defesa compreende não apenas a garantia de ser assistido por advogado, mas também a prerrogativa de o réu ser defendido por profissional de sua confiança
. Logo, a substituição do defensor, quando existente advogado constituído, é medida excepcional que exige prova clara de abandono ou impossibilidade, sempre antecedida de intimação pessoal do réu para nomear novo patrono, conforme decidido pelos nossos Tribunais pátrios. Veja-se:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO TENTADO - DEFENSOR CONSTITUÍDO PELO RÉU - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAR ALEGAÇÕES FINAIS - MEMORIAIS OFERTADOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - NULIDADE ABSOLUTA
. A ausência de intimação do advogado constituído pelo réu para a apresentação de alegações finais, que foram apresentadas pela Defensoria Pública que não o representa, caracteriza cerceamento de defesa e enseja a nulidade absoluta do processo a partir do oferecimento das alegações finais, inclusive
. (TJ-MG - Apelação Criminal: 05717764320078130188, Relator.: Des.(a) Valeria Rodrigues, Data de Julgamento: 16/09/2025, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação
: 17/09/2025
)”
destaquei

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. NULIDADE ABSOLUTA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO PARA APRESENTAÇÃO DAS ALEGAÇÕES FINAIS. SENTENÇA ANULADA. PRELIMINAR ACOLHIDA.

I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, pela prática do crime de receptação (art. 180, caput, do Código Penal). O apelante alegou, em preliminar, nulidade da sentença por não ter sido intimado para apresentação das alegações finais, visto que a intimação foi erroneamente direcionada à Defensoria Pública, e não ao advogado constituído. No mérito, pleiteou absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de intimação do advogado constituído do réu para apresentação das alegações finais configura nulidade absoluta do processo penal, com consequente necessidade de anulação da sentença e repetição dos atos processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A intimação foi indevidamente encaminhada à Defensoria Pública, mesmo havendo nos autos advogado regularmente constituído acompanhando o feito desde a página 469, o que comprometeu o pleno exercício da ampla defesa.

4. A jurisprudência do STF e do STJ é pacífica ao reconhecer que a ausência de intimação do defensor constituído para apresentação das alegações finais viola o princípio constitucional da ampla defesa, sendo causa de nulidade absoluta.

5. A nulidade absoluta impõe a repetição dos atos processuais desde o momento da irregularidade (art. 573, § 1º, do CPP), no caso, a partir da página 505 dos autos. 6. A nulidade alegada se enquadra na regra do art. 563 do CPP, segundo a qual "não há nulidade sem prejuízo", estando este comprovado, haja vista a preterição do direito de defesa.

7. O réu tem direito à escolha de seu defensor, e a substituição por defensor público sem anuência ou intimação do acusado compromete a legitimidade do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Preliminar de nulidade acolhida.

Tese de julgamento:
1. A ausência de intimação do advogado constituído para apresentação das alegações finais configura nulidade absoluta por violação ao princípio constitucional da ampla defesa; 2. Verificada a nulidade, devem ser desentranhados os atos processuais posteriores ao vício, com devolução de prazo à defesa para apresentação dos memoriais finais. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inciso LV; CPP, arts. 563, 565, 566 e 573, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 85.155/SP, Rel . Min. Ellen Gracie; STF, HC nº 92.091, Rel. Min . Celso de Mello, DJe 28.08.2012; TJMG, Ap. Crim. 1.0024.14.222340-3/001, Rel. Des. Matheus Chaves Jardim, j. 30.05 .2019; TJMG, RSE 0002015-07.2024.8.13 .0472, Rel. Des. Glauco Fernandes, j. 31 .07.2025; TJMS, AG-ExPen 0003370-18.2016.8 .12.0001, Rel. Des. Romero Osme Dias Lopes, j. 06.12.2016. (TJ-MS - Apelação Criminal: 00023416320228120019 Ponta Porã, Relator.: Des . Luiz Claudio Bonassini da Silva, Data de Julgamento: 10/12/2025, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação:
11/12/2025
)”
destaquei

Nesse contexto, imperioso frisar que a
declaração de nulidade no processo penal subordina-se à observância de 4 (quatro) princípios básicos
:
1) não há nulidade sem prejuízo ("
pas de nullité sans grief
"- artigo 563, do CPP)
; 2) ninguém pode arguir nulidade a que haja dado causa ( princípio da lealdade ou boa-fé - artigo 565 do CPP); 3) ninguém pode arguir nulidade que só interesse à parte contrária (artigo 565 do CPP); 4) não se declara nulidade de ato processual que não influiu na apuração da verdade ou na decisão da causa (artigo 566 do CPP).

Aqui, se trata do primeiro, sendo que o artigo 563 do Código de Processo Penal estipula:
"nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa ".

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é uníssona nesse mesmo entendimento:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. SUPOSTAS NULIDADES NÃO CONFIGURADAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A "declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, consagrado no art. 563 do CPP e no enunciado n. 523 da Súmula do STF"
(AgRg no HC 613 .170/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020) (...).”(STJ - AgRg no HC: 524283 MG 2019/0223518-0, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 09/02/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/02/2021)”
destaquei.

No processo que ora se revisa
, o
prejuízo ao réu se mostra evidente
, uma vez que a substituição da defesa ocorreu de forma abrupta, sem fundamento legal, sem comunicação ao acusado e sem qualquer justificativa que legitimasse a intervenção da Defensoria Pública em fase tão sensível quanto a apresentação das alegações finais — momento decisivo para a consolidação da interpretação das provas, formulação das teses defensivas e análise das circunstâncias judiciais que influenciariam diretamente na dosimetria da pena.

Portanto, ao permitir que defensor estranho à relação de confiança assumisse a defesa sem observância das garantias constitucionais, o juízo violou o núcleo essencial do contraditório, privando o réu de manifestação técnica adequada no último ato processual antes da prolação da sentença. Trata-se de vício que atinge o âmago do processo, razão pela qual o prejuízo decorre automaticamente, independentemente de demonstração concreta, por se tratar de nulidade absoluta.

A situação é ainda mais grave diante da paralisação injustificada do processo por mais de dois anos entre as alegações finais do corréu Douglas (2007) e a determinação judicial de 2010. Tal lapso evidencia ausência de gestão processual e reforça a incompatibilidade da substituição da defesa privada por órgão público sem qualquer ciência do acusado ou de seu defensor.

Entendo, portanto, que a solução encontrada pelo juízo — intimar diretamente a Defensoria Pública — extrapola não apenas os limites constitucionais da ampla defesa, como também contraria frontalmente o art. 263 do CPP e o entendimento pacificado do STJ no sentido de que é nulo o processo quando o defensor dativo é nomeado sem prévia intimação pessoal do réu para constituir novo advogado
“(STJ. AgRg no RHC 127.971/RN, Sexta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 25/10/2021) aplicada analogicamente) (TRF-1 - HABEAS CORPUS: 10436752520234010000, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL NEY BELLO, Data de Julgamento: 12/04/2024, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: PJe 12/04/2024 PAG PJe
12/04/2024
PAG).”

À vista desse cenário, não resta dúvida de que a condenação impugnada está viciada desde a fase terminal da ação penal, pois a sentença foi proferida com base em alegações finais apresentadas por defensor que não representava validamente o acusado.

Ademais, cumpre assinalar que o
falecimento do advogado
constituído pelo réu, ocorrido no ano de 2004,
em nada altera as conclusões até então expendidas
, porquanto não há nos autos qualquer elemento que indique, ainda que minimamente, que o juízo tivesse ciência do referido óbito.

De todo modo, ainda que se admitisse tal hipótese,
seria imprescindível a intimação pessoal do réu (mesmo que fosse por meio de Edital) para que promovesse a regularização de sua representação processual
, mediante a constituição de novo patrono e,
somente após a inércia do acusado
, é que se justificaria o encaminhamento dos autos à Defensoria Pública.

Assim, impõe-se o reconhecimento da nulidade, com a consequente desconstituição dos atos processuais praticados a partir de 19/02/2010, restando prejudicadas
as demais questões arguidas pela defesa.

Anulada a sentença
a quo
, seus efeitos deixam de ser produzidos

Assim, impõe-se o reconhecimento da nulidade, com a consequente desconstituição dos atos processuais praticados a partir de 19/02/2010, restando prejudicadas as demais questões arguidas pela defesa.

Prosseguindo na análise e, uma vez reconhecida a nulidade processual acima delineada, impõe-se examinar questão que se apresenta de forma consequencial e que, por sua natureza jurídica, deve ser apreciada por este Tribunal independentemente de provocação das partes.

2. DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA

A prescrição da pretensão punitiva constitui instituto de direito penal material destinado a limitar o exercício do poder punitivo estatal, estabelecendo marco temporal para a persecução penal. Trata-se de causa extintiva da punibilidade que se relaciona diretamente com os princípios da segurança jurídica, da duração razoável do processo e da estabilidade das relações jurídicas.

Sendo certo que a prescrição pode ser reconhecida de ofício a qualquer tempo, na forma do art. 61 do CPP, segundo o qual
"em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-la de ofício".

Dessa forma, uma vez constatada a ocorrência do lapso prescricional previsto em lei, impõe-se ao Poder Judiciário declarar extinta a punibilidade, independentemente de pedido das partes, sob pena de manutenção indevida da persecução penal em afronta ao ordenamento jurídico.

Por outro lado, cumpre destacar que, no sistema jurídico penal brasileiro,
somente atos processuais válidos possuem aptidão para interromper o prazo prescricional
.

Nos termos do art. 117 do Código Penal, a interrupção da prescrição ocorre, dentre outras hipóteses, com a publicação de
sentença condenatória recorrível
. Todavia, para que tal efeito se produza, é indispensável que a decisão seja
válida e eficaz no plano jurídico
.

Quando a sentença é posteriormente anulada por vício processual, como ocorre no caso em exame,
desaparece o suporte jurídico que lhe conferia eficácia interruptiva
, razão pela qual não pode ser considerada como marco apto a interromper o curso da prescrição.

Em recente julgado, o STJ reafirmou o entendimento de que
“(...) A sentença condenatória anulada não interrompe a prescrição.”
(STJ - REsp: 00000000000002135121, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 02/10/2025, Data de Publicação: DJEN
02/10/2025
)

Em outro julgamento, também se manifestou:

“HABEAS CORPUS. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. (...) SENTENÇA CONDENATÓRIA ANULADA NÃO INTERROMPE O PRAZO PRESCRICIONAL.

1. Verificada a ocorrência do lapso temporal determinado pelo artigo 109, V, do Código Penal, entre a data de recebimento da denúncia e a sentença válida recorrível, considerando a pena em concreto, torna-se imperioso o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva
.

2. A sentença anulada pelo Tribunal de origem, em sede de revisão criminal,

não interrompe o curso da prescrição
.

3.Ordem concedida para declarar a prescrição da pretensão punitiva.” (STJ, HC 24.517/SP, Rel. Min. Paulo Gallotti, Sexta Turma, julgado em 21/09/2004, DJe 29/06/2009).”
Destaquei

No mesmo sentido:

“
CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 304 C/C O ART. 298 DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO RÉU. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 4 ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. PENA INFERIOR A 2 ANOS. PRAZO PRESCRICIONAL DE 4 ANOS (ART. 109, V, DO CP).
SENTENÇA ANULADA QUE NÃO INTERROMPE O PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO RETROATIVA CONFIGURADA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
"Transcorrido lapso temporal entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, superior ao exigido em lei, declara-se extinta a punibilidade do apelante, pela ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva" (Apelação Criminal n. 5001812-80.2021.8.24 .0076, de Turvo, rel. Des. Ariovaldo Rogério Ribeiro da Silva, j. em 22-5-2025).
Segundo a doutrina, "sentença anulada não interrompe a prescrição, pois, repita-se, um ato nulo não produz efeitos jurídicos" (MASSON, Cleber. Direito Penal: Parte Geral. São Paulo: Método, p. 817).
(TJSC, Apelação Criminal n. 0002756-44.2019.8 .24.0075, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Leandro Passig Mendes, Terceira Câmara Criminal, j. 15-07-2025)
(TJ-SC - Apelação Criminal: 00027564420198240075, Relator.: Leandro Passig Mendes, Data de Julgamento: 15/07/2025, Terceira Câmara Criminal)”

“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. Sentença absolutória. Recurso ministerial voltado à condenação dos réus. Ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade intercorrente. Condenação anulada pelo C. STJ. Penas que haviam sido impostas aos acusados não podem ser elevadas em nova decisão, ante a vedação da reformatio in pejus indireta.
Sentença anulada não interrompe o prazo prescricional
. Recurso prejudicado. (TJ-SP - Apelação Criminal: 00013464520158260653 Vargem Grande do Sul, Relator.: Hermann Herschander, Data de Julgamento: 06/03/2025, 14ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 06/03/2025)”

Portanto, reconhecida a nulidade da sentença condenatória, desaparece automaticamente qualquer efeito interruptivo que dela pudesse decorrer, devendo a análise prescricional considerar
apenas os marcos interruptivos válidos existentes no processo
.

No caso dos autos, conforme já reconhecido anteriormente neste voto, restou configurada nulidade absoluta decorrente da ausência de defesa técnica válida na fase final da ação penal, o que impõe a
desconstituição de todos os atos processuais praticados a partir de 19/02/2010
,
inclusive da sentença condenatória proferida em 16/07/2010
.

Desaparecendo, portanto, os efeitos jurídicos da sentença condenatória, esta

não pode ser considerada marco interruptivo da prescrição
.

Assim, ao reexaminar a linha temporal do processo, constato que o
último marco interruptivo válido do prazo prescricional ocorreu em 08/05/2001
, data em que foi
recebida a denúncia
, conforme registrado no
ID 27859142 – pág. 2
.

A partir desse momento, não se verifica nos autos qualquer outro ato processual válido capaz de interromper a prescrição da pretensão punitiva.

Nessa perspectiva, deve-se observar o disposto no
art. 109 do Código Penal
, que disciplina os prazos prescricionais antes do trânsito em julgado da sentença condenatória:

Art. 109.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no §1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

I – em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

II – em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;

III – em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

IV – em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

V – em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

VI – em três anos, se o máximo da pena é inferior a um ano.

No caso em exame, verifica-se que
entre o recebimento da denúncia (08/05/2001)
e a presente análise jurisdicional
transcorreu lapso temporal superior a vinte anos
, ultrapassando, portanto, o
prazo máximo prescricional previsto na legislação penal
.

Assim, considerando que a sentença condenatória foi
anulada por vício processual insanável
, a decisão anulada
não possui efeito interruptivo da prescrição
, e o
último marco interruptivo válido ocorreu em 08/05/2001
, com o recebimento da denúncia, verifica-se que
transcorreu lapso superior a vinte anos sem a prolação de sentença válida
, o que caracteriza a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva estatal
.

Diante desse cenário, impõe-se reconhecer que o Estado
perdeu definitivamente o direito de punir
, tornando-se inviável a continuidade da persecução penal.

Assim, como consequência lógica da nulidade reconhecida e da superveniência da prescrição,
deve ser declarada extinta a punibilidade do requerente José Eronides Santos da Silva Sobrinho
nos termos do art. 107, IV, do Código Penal.

3. DO DIREITO À INDENIZAÇÃO POR ERRO JUDICIÁRIO

Ao final, pugna o revisionando pelo
reconhecimento do direito à justa indenização pelos prejuízos sofridos
, requerendo a condenação do Estado ao pagamento de indenização no valor de
R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais)
, sob o argumento de que permaneceu submetido a processo penal manifestamente nulo desde o ano de 2001.

Neste ponto,
entendo que assiste razão parcial ao requerente
.

Isso porque, diante do reconhecimento da nulidade processual que maculou a própria formação da sentença condenatória, bem como da consequente declaração de extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, evidencia-se a ocorrência de
erro judiciário apto a ensejar o dever de indenizar por parte do Estado
, nos termos do
art. 5º, inciso LXXV, da Constituição Federal
, e do
art. 630,
caput
e §1º, do Código de Processo Penal
, os quais dispõem:

Art. 630.
O tribunal, se o interessado o requerer, poderá reconhecer o direito a uma justa indenização pelos prejuízos sofridos.

§1º
Por essa indenização, que será liquidada no juízo cível, responderá a União, se a condenação tiver sido proferida pela Justiça do Distrito Federal ou Território, ou o Estado, se o tiver sido pela respectiva justiça.

Por sua vez, estabelece a Constituição Federal:

Art. 5º, LXXV:

“O Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença.”

Cumpre ressaltar que o reconhecimento do direito à indenização por erro judiciário
não exige a demonstração de dolo ou culpa por parte do magistrado ou do Ministério Público
, porquanto se trata de hipótese de
responsabilidade objetiva do Estado
, fundada no art. 37, §6º, da Constituição Federal.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que,
nas hipóteses expressamente previstas no art. 5º, LXXV, da Constituição
, admite-se a responsabilização objetiva do Estado por atos jurisdicionais:

“A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que, salvo nos casos previstos no art. 5º, LXXV, da Magna Carta – erro judiciário e prisão além do tempo fixado na sentença –, e daqueles expressamente previstos em lei, a responsabilidade objetiva do Estado não se aplica aos atos jurisdicionais.”
(STF,
ARE 1.069.350 AgR-segundo
, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 01/10/2019).

No mesmo sentido:

“A teoria da responsabilidade objetiva do Estado, em regra, não é cabível para atos jurisdicionais, salvo nos casos do art. 5º, LXXV, da Constituição Federal e naqueles expressamente declarados em lei.”
(STF,
RE 831.186 AgR
, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 03/09/2019).

No âmbito desta
Colenda Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, também já se reconheceu, em sede de revisão criminal, a possibilidade de declaração do direito à indenização por erro judiciário, relegando-se à esfera cível a definição do respectivo
quantum
indenizatório:

“Deve ser reconhecido o erro judiciário gerador da obrigação de indenizar do Estado, sendo de competência da esfera cível a apuração do quantum devido, ex vi do art. 5º, LXXV, da CF/88 c/c art. 630, caput e §1º, do CPP.”
(TJPA,
Revisão Criminal nº 0801982-15.2024.8.14.0000
, Rel. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, Seção de Direito Penal, julgado em 05/11/2024).

“(...) 02) RECONHECIMENTO DE ERRO JUDICIÁRIO INDENIZÁVEL –
CABIMENTO
– QUANTUM QUE DEVE SER APURADO NA ESFERA CÍVEL. Deve ser reconhecido na espécie, o erro judiciário gerador da obrigação de indenizar do Estado, sendo de competência da esfera cível a apuração do quantum devido, ex vi do art. 5°, LXXV, da CF/88, c/c art. 630, caput e §1°, do CPP. Para que se reconheça o direito à indenização por erro judiciário, não se exige demonstração de dolo ou culpa, por parte do juiz ou do Ministério Público, pois trata-se de responsabilidade de caráter objetivo do Estado. Precedentes do C.STF; 03) AÇÃO CONHECIDA E JULGADA PROCEDENTE, para absolver a requerente FLÁVIA VERÔNICA MONTEIRO PEREIRA. UNANIMIDADE.”
(TJPA,
Revisão Criminal nº 0802189-82.2022.8.14.0000
, Rel. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, Seção de Direito Penal, julgado em 09/11/2023).

“(...) INDENIZAÇÃO E DE DANOS SOFRIDOS A SEREM ANALISADOS PELO JUIZO CÍVEL. Reconheço o direito à indenização em favor do revisionando Marcos Antonio Martins, devendo a liquidação ocorrer no Juízo Cível, a teor do §1º do art. 630 do Código de Processo Penal, sendo a esfera adequada para determinação da extensão do dano. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”
(TJPA,
Revisão Criminal nº 0812361-54.2020.8.14.0000
, Rel. Desa. Maria Edwirges de Miranda Lobato, Seção de Direito Penal, julgado em 05/03/2022).

Oportuno, ainda, colacionar outros julgados:

“(...) 6. O pedido de indenização pelos danos morais e materiais foi acolhido, devendo ser apurado na esfera cível, conforme previsto no art. 630 do Código de Processo Penal.”
(TJ-PR,
Revisão criminal
nº 01316447420258160000, Rel. Des. Marcus Vinicius de Lacerda Costa, Data de Julgamento: 12/02/2026, 5ª Câmara Criminal, Data de Publicação:
12/02/2026
)

“(...) III. Razões de decidir 3. O acórdão foi omisso ao não analisar o pedido de indenização por erro judiciário, o que configura vício a ser corrigido
. 4. É possível cumular o pedido de indenização em sede de revisão criminal, conforme o art. 630 do Código de Processo Penal
. 5. Houve erro judiciário, pois o embargante foi condenado por delito praticado por terceira pessoa, com irregularidades no reconhecimento pessoal.
6. A apuração do valor da indenização deve ser feita na esfera cível, cabendo ao Estado a responsabilidade pelo pagamento
. IV. Dispositivo e tese7. Embargos de declaração acolhidos para a correção do vício, reconhecendo o direito à indenização a ser apurada na esfera cível.

Tese de julgamento: É cabível o pedido de indenização por erro judiciário em sede de revisão criminal, sendo a apuração do valor a ser realizada na esfera cível, conforme disposto no art. 630, § 1º, do Código de Processo Penal
.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 619 e 630, § 1º .Jurisprudência relevante citada: TJPR, Revisão Criminal nº 0042753-14.2024.8.16 .0000, Rel. Desembargador Carvilio da Silveira Filho, 4ª Câmara Criminal, j. 23.09 .2024.”
(TJ-PR, Revisão Criminal nº 00806235920258160000 Curitiba, Rel. substituta Renata Estorilho Baganha, Data de Julgamento: 13/12/2025, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação:
16/12/2025
)

“(...) Nos moldes do artigo 630, § 1º, do Código de Processo Penal, o tribunal, se o interessado o requerer, poderá reconhecer o direito a uma justa indenização pelos prejuízos sofridos, cujo valor deverá ser apurado no juízo cível, onde o Estado poderá provar que o erro da condenação tenha procedido de ato ou falta imputável ao próprio requerente, nos moldes do art. 630, § 2º, letra a, do Código de Processo Penal.”
(TJ-MS - Revisão Criminal nº 14054055120258120000, Rel. Des. Jairo Roberto de Quadros, Data de Julgamento: 14/05/2025, 2ª Seção Criminal, Data de Publicação:
16/05/2025
)

Assim,
reconhecido o erro judiciário
, impõe-se declarar o direito do requerente à indenização pelos prejuízos suportados.

Todavia,
a fixação do valor da indenização não compete a este juízo revisional
, devendo sua apuração ocorrer em
ação própria perante o juízo cível competente
, conforme expressamente determina o
art. 630, §1º, do Código de Processo Penal
, oportunidade em que poderão ser devidamente analisados os elementos necessários à quantificação do dano eventualmente sofrido.

Ante o exposto, pelas razões apresentadas no voto e
data vênia
do parecer da Procuradoria de Justiça, CONHEÇO da revisão criminal, julgando-a
procedente
, para
reconhecer a nulidade dos atos processuais praticados a partir de 19/02/2010
, inclusive da sentença condenatória e
declarar, de ofício, extinta a punibilidade do requerente pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva
, nos termos dos arts. 107, IV, e 109, I, do Código Penal, bem como para
reconhecer em seu favor o direito à justa indenização pelos prejuízos sofridos, cuja apuração do
quantum
deverá ser feita perante o juízo cível.

Em razão disso,
fica prejudicada a determinação de retorno dos autos à origem para renovação da fase de alegações finais
, diante da superveniência de causa extintiva da punibilidade.

Determino, por conseguinte, a
imediata expedição de Alvará de Soltura
, se por outro motivo não estiver preso, bem como as comunicações de praxe ao juízo de origem.

É o voto.

Belém/PA, 18 de maio de 2026.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 19/05/2026